Tribunal: CARF
Processo: 13964.000680/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.000680/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.520 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
GREGORIO FLOR JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO
Cabe ao contribuinte comprovar que os rendimentos auferidos são isentos, vez
que o instituto da isenção é a exceção no ordenamento jurídico e sempre
instituído mediante lei.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS JURÍDICAS - SERVIDÃO DE PASSAGEM
Na servidão, prevista no Código Civil de 2002, o proprietário do imóvel
suporta limitações em seu domínio, mediante ato de vontade e declaração
expressa, instrumentalizado através de contrato particular pactuado entre as
partes, recebendo, em contrapartida, valores de caráter remuneratório pela
cessão de parte do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000680/2009-61
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.520 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000680/2009-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

DO LANÇAMENTO
Trata-se de Notificação de Lançamento (NL), na qual se exigiu do contribuinte a
importância de R$ 10.828,48, acrescida de multa de ofício e juros de mora, a título de
imposto de renda pessoa física suplementar (código 2904), referente ao ano-calendário
2007, conforme fls. 03 a 06.
Os fatos descritos na NL indicam que o lançamento decorre da omissão de rendimentos
no valor de R$ 61.207,00 percebidos da pessoa jurídica Celesc Distribuição S/A (CNPJ
08.335.783/0001-90).
Consta que a omissão de rendimentos foi apurada no confronto do valor dos
rendimentos tributáveis declarados pelo contribuinte, com os valores informados pelas
fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente o contribuinte apresentou impugnação de fl. 2, aduzindo que não
houve a omissão dos rendimentos, mas sim, foram informados como isentos e não-
tributáveis.
Aduz que se trata de indenização, decorrente de Contrato de Servidão de Passagem de
Rede de Transmissão em terreno de sua propriedade.
Cita a Lei no 7.713/88 e Decreto-lei no 3.365/41 para dizer a transmissão da propriedade
decorrente de desapropriação não está sujeita ao imposto de lucro imobiliário.
Por fim requereu o cancelamento da exigência fiscal.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 02/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.520 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000680/2009-61

Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.520 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000680/2009-61

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.520 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000680/2009-61

I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do consequente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do consequente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.520 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000680/2009-61

adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Mantido o lançamento pela DRJ, cabe ressaltar que a discussão que permeia os
autos cinge-se em definir a natureza jurídica dos valores auferidos pelo contribuinte oriundos do
contrato de servidão de passagem (e-fls. 11 a 13) pactuado com CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A,
relativo ao terreno, situado no lugar denominado Volta da Pedra, município de Biguaçu - SC,
com área de 666.666,00m2 (seiscentos e sessenta e seis mil seiscentos e sessenta e seis metros
quadrados).
A nosso sentir, o constituinte não definiu, de maneira explícita, o conceito de
“renda e proventos de qualquer natureza”, que deve ser perquirido e complementado pela
legislação infraconstitucional.

Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.520 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000680/2009-61

João Francisco Bianco, em artigo intitulado “Aparência Econômica e Natureza
Jurídica” , afirma que renda é conceito indeterminado e, cabe a Lei Complementar, respeitando o
artigo 146, III, ‘a’, da CRFB/88 determinar seu conceito.

Leandro Paulsen segue a mesma linha de raciocínio:

A própria Constituição, portanto, não utilizou a palavra renda com um sentido uniforme,
[...] O que a Constituição faz, na verdade, é um amplo balizamento conceitual,
submetendo a renda e os proventos ao princípio geral da capacidade contributiva, e aos
princípios específicos da generalidade, universalidade e progressividade, [...].

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal por vezes ratificou que o
conceito de renda se arremata com as balizas infraconstitucionais trazidas à lume pelo CTN:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RENDA -
CONCEITO.
Lei n. 4.506, de 30.XI.64, art. 38, C.F./46, art. 15, IV; CF/67, art. 22, IV; EC 1/69, art.
21, IV. CTN, art. 43. I. - Rendas e proventos de qualquer natureza: o conceito implica
reconhecer a existência de receita, lucro, proveito, ganho, acréscimo patrimonial que
ocorrem mediante o ingresso ou o auferimento de algo, a título oneroso. C.F., 1946, art.
15, IV; CF/67, art. 22, IV; EC 1/69, art. 21, IV. CTN, art. 43. II. - Inconstitucionalidade
do art. 38 da Lei 4.506/64, que institui adicional de 7% de imposto de renda sobre
lucros distribuidos. III. - R.E. conhecido e provido.” (RE 117887, Relator(a): Min.
CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/1993, DJ 23-04-1993 PP-
06923 EMENT VOL-01700-05 PP-00786 RTJ VOL-00150-02 PP-00578) (grifos
nossos)

Neste julgado, aqui tomado como paradigma, o relator do Recurso Extraordinário supra,
Ministro Carlos Velloso, em seu voto condutor analisou a evolução da hipótese de
incidência do tributo ao longo do tempo, e ainda ratificou:

Para José Luiz Bulhões Pedreira, “[...] No seu sentido vulgar, tanto a expressão “renda”
quanto a “proventos” implicou a ideia de fluxo, de alguma coisa que entra, que é
recebida. Essa conotação justificaria, por si só, a afirmação de que as concepções
doutrinárias de renda pessoal que melhor se ajustam ao nosso sistema constitucional são
da renda como fluxo, e não de acréscimos (ou acumulação) de poder econômico ou de
patrimônio líquido. (Ob. cit., págs. 2 a 21).
[...] Não obstante isso, não me parece possível a afirmativa no sentido de que possa
existir renda ou provento sem que haja acréscimo patrimonial, acréscimo patrimonial
que ocorre mediante o ingresso ou o auferimento de algo, a título oneroso. (grifos
nossos)
**********************************************************************
EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA
SOBRE A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA.
NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONCEITO DE RENDA E PROVENTOS.
DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO
REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM
04.3.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto
solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.520 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000680/2009-61

Agravo regimental conhecido e não provido.” (STF - RE: 632989 DF, Relator: Min.
ROSA WEBER, Data de Julgamento: 08/10/2013, Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe-209 DIVULG 21-10-2013 PUBLIC 22-10-2013)
**********************************************************************
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda.
Regulamento do imposto de renda. Código Tributário Nacional. Conceito legal de
renda. Reinterpretação da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta.
1. Imprescindibilidade de reanálise dos conceitos legais de renda e de custos como
parâmetros de controle imediato e primordial, à luz do Código Tribunal Nacional.
Afronta ao texto constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta. 2. Agravo
regimental não provido.” (STF - RE: 607826 RJ, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data
de Julgamento: 18/02/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 14-03-2014 PUBLIC 17-03-2014)

Assim, coube ao CTN (recepcionado com status de Lei Complementar pela
CRFB/88) lançar luz ao conceito de renda, conforme redação do artigo 43:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.

§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo.

Pela leitura do dispositivo legal, o conceito de renda deve gozar de
determinadas características para atrair a imposição tributária, sob pena de violação ao princípio
da capacidade contributiva, quais sejam: (i) disponibilidade econômica ou jurídica, (ii) decorrer
de um acréscimo patrimonial.

Um determinado fato jurídico deve configurar acréscimo patrimonial em razão
da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda decorrente do capital (aluguel,
royalties, recebimentos decorrentes de aplicações financeiras, lucros, participação nos lucros,
bonificações, rendimentos de partes beneficiadas), do trabalho (salário, honorários, pró-labore,
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.520 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000680/2009-61

comissões, etc.) ou da combinação de ambos. Sacha Calmon1 , citando Rubens Gomes de Sousa,
explica que2:

O conceito tributário de renda está baseado na distinção entre renda e patrimônio.
Patrimônio (ou capital) é o montante da riqueza possuída por um indivíduo em um
determinado momento. Renda é o aumento ou acréscimo do patrimônio, verificado
entre dois momentos quaisquer de tempo (na prática, esses dois momentos são o início e
o fim do exercício financeiro).

Para BIANCO duas espécies de renda foram eleitas pelo legislador
complementar para a incidência do imposto: renda como fluxo de riqueza e a renda como
acréscimo de riqueza, ambas tendo como pré-requisito o acréscimo patrimonial, algo novo que
agrega ao patrimônio do contribuinte.

Entretanto, o acréscimo patrimonial, por si só, não tem o condão de atrair a
tributação, já que a renda auferida tem que gozar de disponibilidade, como explica Hugo de Brito
Machado3 :
A renda não se confunde com sua disponibilidade. Pode haver renda, mas esta não ser
disponível para seu titular. O fato gerador do imposto de que se cuida não é a renda mas
a aquisição da disponibilidade da renda, ou dos proventos de qualquer natureza. Assim,
não basta, para ser devedor desse imposto, auferir renda ou proventos. É preciso que se
tenha adquirido a disponibilidade, que não se configura pelo fato de ter o adquirente da
renda ação para sua cobrança. Não basta ser credor da renda se esta não está disponível,
e a disponibilidade pressupõe ausência de obstáculos jurídicos a serem removidos.

Destaca-se que as verbas percebidas a título de indenização não estão no
espectro de incidência do imposto de renda, vez que, em que pese o aparente acréscimo
patrimonial, não implicam em riqueza nova, e sim mera recomposição ao status quo ante.

Por fim, a melhor doutrina, capitaneada por Bulhões Pedreira4, entende que,
para fins de tributação, a renda deve ser realizada, portanto, (i) a sua conversão em direitos que
acresçam ao patrimônio; (ii) troca no mercado; (iii) cumprimento das obrigações na relação
jurídica; e (iv) que o valor seja mensurável e que haja liquidez.

Em apertada síntese, para que haja renda tributável são condições sine qua non
o acréscimo patrimonial enquanto riqueza nova, disponibilidade econômica ou jurídica e
realização desta renda. Todavia, nem toda renda está sujeita a tributação, pois destinada a

1 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 12a Ed.Rio de Janeiro: Forense 2012, p. 68-
74;
2 BIANCO, João Francisco. Aparência Econômica e Natureza Jurídica. Controvérsias Jurídico Contábeis (aproximações
e distanciamentos). Pg. 180.
3 MACHADO. Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29. Ed.
REsp 672.723/CE, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005, p.
269
REsp 940.759/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 20/04/2009
REsp 402.035/RN, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2004, DJ 17/05/2004, p.
171)
4BULHÕES PEDREIRA, José Luís. Imposto sobre a Renda: pessoas jurídicas. v. 1. Rio de Janeiro: Justec, 1979, p. 279.

Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.520 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000680/2009-61

mantença da vida digna e o mínimo existencial de determinados contribuintes que perpassam por
condições de vulnerabilidade.

No presente caso, o contribuinte pactuou um “contrato particular de servidão
de passagem” com a CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A., concessionária de serviço público de
distribuição de energia elétrica com o objetivo de “(...) proceder a passagem de um ou mais
sistemas de linhas de transmissão e/ou distribuição de energia elétrica, torres metálicas, postes
de concreto ou madeira, fios, cabos aéreos e subterrâneos, ancoragens, estais, bem como todos
os acessórios e Pertences, inclusive fios telefônicos e telegráficos, sistemas que serão
localizados de acordo com as plantas e planos organizados pela Outorgada”, conforme cláusula
primeira do referido contrato.

Neste ponto, alguns esclarecimentos são necessários, sobretudo quanto a
identificação dos institutos jurídicos que permeiam a discussão.

Na servidão, prevista no Código Civil de 2002, o proprietário do imóvel
suporta limitações em seu domínio, mediante ato de vontade e declaração expressa,
instrumentalizado através de contrato particular pactuado entre as partes, recebendo, em
contrapartida, valores pela cessão de parte do imóvel, o que ocorre no caso dos autos.

É instituto que não se confunde com a servidão administrativa, por exemplo,
de passagem de energia elétrica, que é direito real que afeta os poderes do proprietário quanto
ao seu uso e gozo sobre determinado imóvel por força de declaração de utilidade pública deste
imóvel pelo Poder Público. Logo, essa cessão em favor do Poder Público ou da concessionária
é obrigatória e atrai o pagamento de justa indenização.

Tal diferenciação, a meu sentir, é essencial para a resolução da lide. Enquanto
a servidão prevista na legislação civil constitui-se mediante ato de vontade das partes, que
pactuam a remuneração do contrato, a servidão administrativa pressupõe a declaração de
utilidade pública exarada pelo Poder Público, e, uma vez reconhecida, torna-se obrigatória e
mandamental para o proprietário do imóvel que, ao ter o domínio de sua propriedade mitigado,
tem o direito de ser devidamente indenizado, pois não anuiu com a exploração do bem.

Desta forma, à luz do artigo 43 do CTN, e sendo irrelevante o nomem juris que
se deu à verba, verifica-se que, no presente caso, a servidão foi objeto de contrato cuja
contraprestação era a remuneração pela cessão de partes do imóvel enquanto um bem livre de
quaisquer ônus e com disponibilidade no mercado, tanto para referido contrato firmado quanto
para eventual arrendamento, locação, dentre outras.

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-007.520 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000680/2009-61

Fl. 59
DF CARF MF
Original